Tribunal: TJDFT
Processo: 0729505-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0729505-86.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEURIMAR DE SOUZA DUTRA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LEURIMAR DE SOUZA DUTRA contra decisão exarada pelo d. Juízo da 17a Vara Cível de Brasília no Cumprimento de Sentença n. 0700581-67.2021.8.07.0001, promovido por BANCO DO BRASIL S/A em seu desfavor, que determinou a penhora mensal da sua remuneração, fixada em 30% da quantia líquida (IDs 199122321 e 204129628 dos autos de origem). No agravo de instrumento interposto, o agravante pondera a impossibilidade de se determinar a penhora de verba salarial. Ao final, postula a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça em sede recursal, e a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Em provimento definitivo, pleiteia a reforma do decisum, para que se determine a desconstituição integral da penhora mensal incidente sobre seu salário. Por meio da decisão de ID 61717425, esta Relatoria indeferiu o pedido de concessão da gratuidade de justiça relativo ao agravo de instrumento, e determinou a intimação do agravante para que promovesse o recolhimento do preparo recursal. O recorrente comprovou o recolhimento do preparo recursal por meio dos documentos colacionados nos IDs 61751815 e 61751813 É o relatório. Decido. Conforme previsão contida no artigo 1.016, incisos II e III, do Código de Processo Civil, o agravo de instrumento deve conter a exposição do fato e do direito, bem como as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão, além do próprio pedido. Assim, incumbe à parte agravante delimitar objetivamente a sua irresignação, apontando de forma clara os motivos pelos quais considera necessária a reforma do decisum impugnado. No âmbito do efeito devolutivo inerente aos recursos, somente se encontram inseridas as matérias efetivamente suscitadas e decididas no juízo a quo. Por certo, à exceção de matérias de ordem pública, não é permitido à parte recorrente discutir questões que não foram debatidas no processo no qual foi prolatada a decisão objurgada. Além disso, extrai-se do princípio do duplo grau de jurisdição a conclusão de que a parte somente estará legitimidade para recorrer em relação às questões resolvidas na instância antecedente. Especificamente no caso do recurso de agravo de instrumento, apenas podem ser apreciadas matérias sobre as quais o d. Magistrado de primeiro grau tenha se manifestado no decisum recorrido. Neste sentido colaciono os seguintes julgados deste egrégio Tribunal de Justiça: Acórdão 1355285, 07042650320218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 14/7/2021, publicado no DJE: 4/8/2021; Acórdão 1333038, 07527818820208070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/4/2021, publicado no DJE: 27/4/2021; Acórdão n.1095772, 20160020072939AGI, Relator: ANA CANTARINO 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/05/2018. Publicado no DJE: 15/05/2018. Pág.: 404/410). No caso em apreço, o agravante pretende que a egrégia Turma Cível revise a penhora de percentual de seu salário, sem que sua impugnação tenha sido apreciada pelo d. Magistrado de primeiro grau. Em consulta ao processo de origem, é possível verificar que, por meio do petitório de ID 203805472, o agravante apresentou impugnação à penhora, em 11/07/2024. Assevere-se que o agravo de instrumento foi interposto em 17/07/2024. A impugnação à penhora ainda se encontra pendente de análise por parte da d. Magistrada de primeiro grau, a revelar a impossibilidade de avançar-se diretamente à análise dos fundamentos lá encartados, antes mesmo do Juízo de primeiro grau. Com efeito, somente após a manifestação do juízo a quo acerca da impugnação à penhora, e dos documentos que a acompanham, é que estará viabilizado o exercício do direito de recorrer sem que seja automaticamente violado o Princípio do Duplo Grau de Jurisdição por supressão de instância. A antecipação da análise pelo Tribunal antes da apreciação da impugnação pelo juízo de origem – seja para afastar ou reduzir o percentual, ou manter a constrição -, tornaria despiciendo o julgamento da impugnação, e restringiria o conhecimento dos fundamentos apenas para a instância revisora, reduzindo a amplitude do contraditório, e violando o devido processo legal. Nesse ponto, cabe consignar que a superveniente decisão do juízo de origem não prejudicará o direito da parte de interpor agravo de instrumento nas hipóteses de sua impugnação ser acolhida parcialmente, ou ser rejeitada. De acordo com o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe relator, não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. In casu, mostra-se configurada a inépcia do agravo de instrumento por veicular matéria que não fora analisada no primeiro grau de jurisdição e que, por via de consequência, não fora objeto da r. decisão vergastada. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Publique-se. Intimem-se. Decorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no § 1o do artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 29 de julho de 2024 às 17:06:26. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora